Tribunal: TJDFT
Processo: 0745740-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0745740-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA APARECIDA BRAZ AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, VIA CERTA FINANCIADORA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Constata-se que a agravante interpôs o recurso em epígrafe desacompanhado do respectivo preparo. Conquanto tenha havido pedido de gratuidade de justiça, em outro agravo de instrumento manejado pela recorrente (AI 741348-82.2023.8.07.0000), oriundo do mesmo processo de origem 0732439-48.2023.8.07.0001, este Relator indeferiu a benesse. Naqueles autos, a parte recorrente recolheu as custas recursais. O caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso. Todavia, a novel legislação processual flexibilizou a regra e admitiu a possibilidade de recolhimento posterior, desde que em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Ritos, sob pena de deserção. Desse modo, intime-se a recorrente, conforme o parágrafo único do artigo 932 do mesmo Diploma, para realizar o pagamento de valor equivalente ao dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador